Tribunal: TJSP
Processo: 1003886-20.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO - IRREGULARIDADE FORMAL, POR TER A APELANTE REPRODUZIDO A CONTESTAÇÃO - DESCABIMENTO - IMPUGNAÇÃO EXPRESSA DA SENTENÇA (CPC, ART. 1010, INCISO II).

PLANO DE SAÚDE – PACIENTE QUE SOFRE DE URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA - PRESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO XOLAIR (OMALIZUMABE) PARA A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO - RECUSA INJUSTIFICADA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE HÁ EXCLUSÃO CONTRATUAL PARA

Ementa:
APELAÇÃO - IRREGULARIDADE FORMAL, POR TER A APELANTE REPRODUZIDO A CONTESTAÇÃO - DESCABIMENTO - IMPUGNAÇÃO EXPRESSA DA SENTENÇA (CPC, ART. 1010, INCISO II).

PLANO DE SAÚDE – PACIENTE QUE SOFRE DE URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA - PRESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO XOLAIR (OMALIZUMABE) PARA A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO - RECUSA INJUSTIFICADA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE HÁ EXCLUSÃO CONTRATUAL PARA MEDICAMENTOS NÃO LISTADOS NO ROL DA ANS – ABUSIVIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 47 E 51, § 1o, II, DO CDC – A OBRIGAÇÃO DE A OPERADORA DAR COBERTURA À DOENÇA SE ESTENDE AO RESPECTIVO TRATAMENTO, AÍ INCLUÍDO O MEDICAMENTO PRESCRITO - TJSP, SÚMULA 102 – MEDICAMENTO DE USO AMBULATORIAL OU HOSPITALAR COM NECESSIDADE DE SUPERVISÃO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE PARA MINISTRAR O MEDICAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.